Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-11.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800692-11.2021.8.14.0051

APELANTE: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º DO CPB. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL AO AGENTE. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para
reduzir a pena base, em razão da existência de circunstância judicial favorável e diante da reanalise da dosimetria da pena, modifico a pena definitiva para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis)

dias-multa
, sob o regime semiaberto,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Tiago Silva do Nascimento
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 6507339, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado durante o repouso noturno), a pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, no dia no dia 28/01/2021, por volta das 22h30min, em repouso noturno, o apelante subtraiu para si 01 (um) botijão de gás e 01 (uma) bateria de caminhão, da residência localizada na Av. Cuiabá, n° 4575, bairro matinha, na cidade de Santarém (ID n° 6507286).

A denúncia foi recebida em 19/02/2021 (ID 6507288).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação (ID 6507362), alegando
que as circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias do crime” foram valoradas de forma inidônea, pugnando pela readequação do quantum da pena base.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6507365), debatendo a tese da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Dulcelinda Lobato Pantoja, (ID 6805834), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante sustenta alegando
que as circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias do crime” foram valoradas de forma inidônea, pugnando pela readequação do quantum da pena base.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 155, §1º do CPB (Furto qualificado durante o repouso noturno),
à PENA DEFINITIVA DE
02 (DOIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, considerando, nesta fase, duas circunstâncias judiciais negativas: antecedentes e circunstâncias do crime.

Observa-se que quanto aos
antecedentes
, consta informação de que o réu possui duas condenações anteriores pela prática de crime, nos autos do Processo Nº 0007197-32.2013.8.14.0051, transitada em julgado em 14/08/2017 e nos autos do Processo nº 0014542-10.2017.8.14.0051, transitada em julgado em 06/08/2018, sendo, portanto, circunstância judicial negativa.

Quanto as
circunstâncias do delito
entendo que são comuns ao tipo penal, devendo, portanto, ser considerada como positiva.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, umas delas deixa de ser valorada como circunstância desfavorável, redimensiono a pena base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, porém o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em seis meses de reclusão, pelo que nesta fase a pena passa para o quantum de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento do §1º do art. 155 do CPB, em razão do crime ter sido cometido durante o descanso noturno, aplico a fração de 1/3, pelo que torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis)

dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deve permanecer
o semiaberto,
conforme o estabelecido na sentença, em razão do apelante ser reincidente
.

CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por Tiago Silva do Nascimento, e lhe dou parcial provimento para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstância judicial favorável e diante da reanalise da dosimetria da pena, modifico a pena definitiva para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, sob o regime semiaberto,
nos termos do voto.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022